Tribunal: CARF
Processo: 10280.720591/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720591/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.934 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.933, de 06 de
dezembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10280.720586/2011-48, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário a
versar sobre a área de reserva legal.
Em face de Resolução de 3 de junho de 2020, foram carreados aos autos
documentos, tendo a recorrente apresentado manifestação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720591/2011-51
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.934 -
Processo no 10280.720591/2011-51

Em face de Resolução de 8 de junho de 2021, foram carreados aos autos
documentos e Informação Fiscal. Intimada, a recorrente não apresentou manifestação a versar
sobre a área de reserva legal e sobre o valor da terra nua.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conversão do julgamento em diligência. Durante o procedimento fiscal,
fora lavrado Termo de Intimação1, cientificado em 16/02/20112, a
solicitar matrícula atualizada do registro imobiliário com a averbação da
área de reserva legal, tendo o contribuinte apresentado para a fiscalização
em 10/03/20113 cópia autenticada em cartório em 25/02/2011 da
Certidão de Cadeia Dominial4 emitida a pedido verbal em 21/02/2011.
Com a impugnação5, novamente cópia autenticada da Certidão de Cadeia
Dominial6 emitida a pedido verbal em 21/02/2011 foi apresentada7,
documento ao qual se refere a decisão recorrida8 para considerar
comprovado o requisito da averbação da área na matrícula do imóvel,
mantendo a glosa da área de reserva legal pelo requisito referente ao Ato
Declaratório Ambiental.
O lançamento, contudo, foi efetuado justamente em razão de a autoridade
lançadora não aceitar a Certidão de Cadeia Dominial em tela como prova
da averbação da área de reserva legal em data anterior ao fato gerador9,
sendo que da Certidão de Cadeia Dominial consta:
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei e a
requerimento verbal da parte interessada, que revendo nó arquivo do Cartório a
meu cargo, os livros antigos (Transcrição das Transmissões), "Registros
Diversos" e o atual de Registro Geral, Verifiquei que, uma gleba de terra
denominada "FAZENDA VILA NOVA", com área total de 2.081,96,25ha,
destacada da área maior de 4.356,00 há, situada 'margem direita do Rio Acará
Mirim, neste Município de Tomé-Açu, estado do Pará, limitando-sé pela frente
com a Rod. PA 256; pela Lateral Direita com á Fazenda Bagaço Grosso; pelo
Lado Esquerdo com a Fazenda Santana e pelos Fundos com a Fazenda Jamila,
consta matriculado neste Cartório sob o N°. 3.553, Fls. 253 do Livro K, de
Registro Geral, em 17 de maio de 2001, adquirido por (...) Certifico finalmente
que sob o AV-2-3.553 FLS. 253 do Livro 2-K, em 01/03/2004, encontra-se

1 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 07/08.
2 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 09.
3 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 16.
4 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 41/42.
5 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 64/65.
6 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 41/42.
7 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 75/76.
8 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 116.
9 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 03.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.934 -
Processo no 10280.720591/2011-51

averbado a reserva legal do Imóvel na proporção de 80% onde não é permitido
corte raso. Ficando através do mencionado registro atestada a filiação de domínio
do Imóvel por mais de 20 anos.
A rigor, a Certidão de Cadeia Dominial em tela não faz as vezes da
Certidão da Matrícula do Imóvel, eis que, após discorrer sobre a cadeia
dominial, menciona a existência de averbação de área de reserva legal,
mas essa menção não tem o poder de exclui a possibilidade de se tratar
de averbação de reserva legal extrapropriedade e nem o poder de excluir
a possibilidade de cancelamento/alteração da averbação antes da data do
fato gerador ou após com efeitos retroativos.
Em razão disso, o julgamento foi convertido em diligência para a Receita
Federal carrear aos autos cópia integral da matrícula atualizada do imóvel
objeto do lançamento, mas, como o imóvel fora desmembrado e apenas
parte das matrículas foi apresentada10, nova conversão em diligência foi
comandada para o atendimento dos seguintes quesitos11:
(1) Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF
7.762.800-4,
com
área
total
declarada
de
2.081,9
ha,
contemporânea ao exercício objeto do lançamento, havia área de
reserva legal averbada antes da data de ocorrência do fato gerador
do ITR referente ao exercício objeto do lançamento? A resposta a
esse quesito deve ser instruída com certidão inteiro teor da
matrícula 3.553, fls. 253, do Livro 2-K, de Registro Geral de
Imóveis do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-
Açú/PA com todos os registros, averbações e anotações nela
lançados, a ser extraída por meio reprográfico ou com transcrição
datilográfica de sua literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, §
1°), bem como das matrículas posteriores dela derivadas, em
especial a matrícula faltante dentre as mencionadas no Oficio n.°
001/2020/CRI.
(2) Havendo área de reserva legal averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do
lançamento, ela se localizava na propriedade FAZENDA VILA
NOVA, NIRF 7.762.800-4, ou envolveria compensação mediante
reserva legal extrapropriedade?
(3) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da
data de ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício
objeto do lançamento, qual sua dimensão?
(4) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da
data de ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício
objeto do lançamento, ela foi retificada ou cancelada por ato

10 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 158/166.
11 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 179/183.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.934 -
Processo no 10280.720591/2011-51

posterior constante da matrícula do imóvel? Havendo retificação ou
cancelamento, qual o momento da produção de efeitos?
Obtendo a documentação faltante12, a Equipe Nacional Especializada
ITR na Delegacia da Receita Federal em Uberlândia considerou
prejudicados os quesitos 2, 3 e 4, respondendo ao quesito 113:
Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com área
total declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício objeto do
lançamento, Não havia área de reserva legal averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento,
conforme se confere na cópia da matrícula No 3.553, fls. 253, do Livro 2-K
Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Tomé Açu -PA, juntada às fls.
192/205.
Isso porque, a Certidão da matrícula do imóvel extraída por meio
reprográfico obtida em sede de diligência junto ao Cartório de Registro
de Imóveis14 revela15:
Livro N° 2 - K
Matrícula N° 3.553 DATA 17 de maio de 2001
IMÓVEL: Uma gleba de terra denominada de “FAZENDA VILA NOVA”, com
área total de dois mil e oitenta e uma hectare, noventa e seis ares e vinte e cinco
centiares (2081ha.96a.25ca.), destacada da área maior de 4.356,00 hectares
situada (...)
R-1-3.553 -DATA:17 de maio de 2001 - VENDA E COMPRA:- (...)
AV-02 -3.553 - DATA: 21/01/2012 - AVERBAÇÃO - Pelo aditivo de-22 de
fevereiro de 2012, emitido por N0VACON REFLORESTADORA IND. E COM
DE MADEIRAS LTDA, como devedora, e que por força do presente aditivo:
RETIFICAR E RATIFICAR A CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO fir - g
078/11/0016-0, EM SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECARIA, do
imóvel objeto desta matricula, gravada em HIPOTECA, CEDULAR EM
PRIMEIRO GRAU, sem concorrência de terceiros, em favo do banco credor já
mencionado.__ Oficial.
AV-03 -3.553 - DATA.: 14/12/2012 - AVERBAÇÃO - Conforme TERMO DE
AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL -CADASTRAMENTO DE ÁREA DE
COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL datado de 11 de dezembro de 2012, a
proprietária NOVACON REFLORESTADORA INDÚSTRIA K COMERCIO
DE MADEIRAS LTDA, proprietária da Fazenda Novacon II, registrada soh o n°
2820 do livro n° 2-1, fis. 120, deste Cartório, com coordenadas -48°Í2,€63"W e
O2e42'56,1410rS, declara perante a autoridade ambiental do Município de
Tomé-Açu, tendo em vista o dispositivo no art. 16, alínea "a" e parágrafo 2° da
Lei n° 4-771/65 e suas alterações - Código Florestal, que a floresta ou forma de
vegetação existente com a área de 876,693 ha, correspondente a 20,00% do total
da propriedade, compreendida nos limites indicados: Área da compensação 01: -
P-01, de longitude -48°12'48,663"tf, latitude -2o 42,56,141"S; P-02, de longitude
-48°12'1,178"W, latitude -2o 42'56,866"S; P-03, de longitude -48°13'8,203"W,

12 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 192/205.
13 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 206/207.
14 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 192/205.
15 No processo n° 10280.720586/2011-48, e-fls. 193.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.934 -
Processo no 10280.720591/2011-51

latitude -2o 46'13,282"S; P-04, de longitude -48°12'19,717"W, latitude -2o
46'22,292"S; fica registrado como SERVIDÃO FLORESTAL para a
compensação para compor a RESERVA LEGAL, da propriedade objeto desta
Matricula, denominada fazenda VILA NOVA, sendo área privada titulada e
registrada, Cartório de Registro de Imóveis desta comarca.__ Oficial.
Diante da divergência entre os documentos, considero cabível a
conversão do julgamento em diligência para o esclarecimento acerca de
qual das duas Certidões reflete a efetiva realidade dos fatos.
Para tanto, a autoridade fiscal a executar a diligência deverá extrair
cópia da cópia autenticada da Certidão de Cadeia Dominial,
desarquivando os autos em meio papel. Além disso, deverá extrair cópia
da Certidão da matrícula 3.553, fls. 253, do Livro 2-K, de Registro Geral
de Imóveis do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú/PA
obtida na diligência anterior.
Extraídas essas duas cópias, a autoridade fiscal deverá emitir e instruir
ofício a ser dirigido ao Juiz de Direito Corregedor do Cartório de
Registro de Imóveis solicitando que este requisite ao Cartório de
Registro de Imóveis pronunciamento conclusivo sobre qual das duas
Certidões efetivamente reflete o constante nos livros do Cartório de
Registro de Imóveis – Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu –
Estado do Pará.
Por fim, diante da resposta do Cartório de Registro de Imóveis - Único
Ofício da Comarca de Tomé-Açú/PA, obtida por intermédio do Juiz de
Direito Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis, a autoridade
fiscal a executar a diligência deverá informar se houve ou não emissão
e sobrestamento do envio ao Ministério Público Federal (Súmula
Vinculante 24; Lei n° 9.430 de 1996, art. 83; e ADI 4980) de
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme considere ou não
configurado, em tese, o crime contra ordem tributária do art. 1°, IV, da
Lei n° 8.137, de 1990, ponderando os verbos “elaborar, distribuir,
fornecer, emitir ou utilizar”.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos
da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso
posto,
voto
por
CONVERTER
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.934 -
Processo no 10280.720591/2011-51

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 219
DF CARF MF
Original